Tribunal: TJMT
Processo: 0006990-33.2010.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006990-33.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA - CPF: 951.143.601-59 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), AGNALDO GONCALVES DA COSTA - CPF: 522.165.271-49 (APELADO), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (ADVOGADO), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO), FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA - CPF: 951.143.601-59 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), AGNALDO GONCALVES DA COSTA - CPF: 522.165.271-49 (APELANTE), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (ADVOGADO), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGNALDO GONÇALVES DA COSTA..

E M E N T A

APELANTE(
S):

FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA E AGNALDO GONÇALVES COSTA

APELADO(
S):
FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA E AGNALDO GONÇALVES COSTA

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS – PRELIMINAR –
D
IALETICIDADE RECURSAL DE AMBOS OS RECURSOS – AFASTADA – MÉRITO – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCI
O – POSSIBILIDADE – ART. 292, §3º DO CPC
– REVISÃO DA JUSTIÇA GRATUITA A QUALQUER TEMPO – POSSIBILIDADE –
INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DEMOSNTRADOS -
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – JULGAMENTO CITRA PETITA – VERIFICADO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITADA – REQUISITO DO ART. 80 DO CPC NÃO EVIDENCIADO – ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE DOIS ANOS – INTIMAÇÃO PRÉVIA
REALIZADA
– DESÍDIA VERIFICADA – EXTINÇÃO CORRETA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
DE FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE AGNALDO GONÇALVES COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
dialeticidade
recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em outras palavras, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida.

O CPC é categórico
em seu art. 291 e 292
ao afirmar que toda a causa deverá apontar o seu valor, e prevê que, para a ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao valor do ato.
O §3º do mesmo dispositivo legal prevê, ainda, a possibilidade de correção
deste valor pelo juiz da causa
de ofício e por arbitramento.

A
assistência judiciária gratuita pode ser revista ou revogada a qualquer tempo, desde que tenha nos autos comprovação da alteração econômica da parte de que poderá suportar o ônus de arcar com as custas processuais.

A condenação da parte em multa por litigância de má-fé prescinde da demonstração de violação aos incisos do art. 80 do CPC.

Como é cediço, é dever das partes manter atualizado o endereço nos autos para possibilitar as intimações que se fizerem necessárias, e o mandado foi expedido para o endereço fornecido.

A extinção do processo, por
abandono
da
causa
, deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias
, bem como de seus patronos
, sob pena de decisão surpresa que ofende o princípio do contraditório substancial. Inteligência dos
arts
. 9º, caput; 10º e 485, § 1º, do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso
s

de Apelação Cível interposto
s
por

FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA E AGNALDO GONÇALVES COSTA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
, que, nos autos
da
Ação de Anulação de Negócio de Permuta de Bens Imóveis c/
c
Reintegração de Posse

n.
0006990-33.2010.8.11.0015

ajuizada

por

AGNALDO GONÇALVES COSTA
,
julgou
extinta
a ação
, sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento de abandono da causa
.

No primeiro recurso de apelação, o
Apelante
FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA
, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Ataca trecho da sentença que reconhece como precluso o direito de se corrigir o valor da causa
, e argumenta
que se trata de matéria de ordem
pública
que pode ser realizado até mesmo de ofício.

Defende
que o
mesmo entendimento é aplicável ao pedido de
revogação dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o Apelado possui cond
ições financeiras de arcar com as custas processuais, e que se trata de matéria que pode ser revista a qualquer tempo e grau processual
;

Aduz que
os honorários sucumbenciais devem ser revistos, uma vez que foram fixados em 10% sobre o valor da causa que, sem a correção, se apresenta em R$ 1.000,00 (
um mil reais
), o que to
r
na a verba honorária ínfima.

Reverbera que a sentença se revela infra petita diante da ausência de manifestação acerca do pedido de aplicação de multa
por
litigância de má-fé ao Apelado.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
a sentença
atacada
tão somente para corrigir o valor da causa, revogar a justiça gratuita do Apelado e
lhe
aplicar multa por litigância de má-fé
. (ID.
208775060
)

O preparo recursal foi recolhido em ID.
208775061
.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões em ID.
208775071
,

requerendo
o não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
recursal, e, no mérito,
pelo
seu
desprovimento.

Já o segundo recurso de apelação, o Apelante
AGNALDO GONÇALVES COSTA
,
em suas razões
de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Cerceamento de defesa;

Afirma que não houve notificação prévia à extinção da ação, fato que caberia ao juízo realizar a intimação pessoal do autor, ora Apelante, para promover
a
diligência que lhe coubesse, para só então extinguir a ação por abandono da causa;

Aduz que, nos termos da súmula n. 240 do STJ, a extinção da causa depende de requerimento do réu, o que não se apresenta nos autos, de modo que o reconheci
mento do abandono da causa não se mostra
cabível
;

Por fim, apresenta um tópico recursal apontando a decisão como ultra petita
, sem especificar o motivo
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos para o seu regular processamento. (ID.

208775064
)

Não houve recolhimento do preparo recursal por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões em ID.
208775070
, pelo não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
recursal
e, no mérito, o
seu
desprovimento com a consequente
manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):

FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA E AGNALDO GONÇALVES COSTA

APELADO(
S):
FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA E AGNALDO GONÇALVES COSTA

VOTO-PRELIMINAR

Dialeticidade
recursal

Amos os Apelados, em contrarrazões, combatem o recurso um ao outro apontando a preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal.

Contudo, não verifico no caso.

A
dialeticidade
recursal nasce pela necessidade
de o
apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em
outras palavras
, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida.

Analisando ambos os recursos, verifico que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença.

A sentença rejeitou pedido de correção do valor da causa, assim como o pedido de impugnação à justiça gratuita do autor da ação e, em sequência, julgou extinta a ação por abandono da causa.

O primeiro apelante ataca especificamente os pedidos de correção do valor da causa e da revogação da justiça gratuita, as duas matérias foram objeto da sentença.

Já o segundo apelante ataca especificamente a não ocorrência do abandono da causa, matéria que também foi objeto de análise na sentença.

Dessa forma, não verifico ausência de
dialeticidade
recursal para ambos os recursos.

Rejeito a preliminar
de ausência de
dialeticidade
recursal apontada por ambos os apelados.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de Recurso
s

de Apelação Cível interpostos por

FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA E AGNALDO GONÇALVES COSTA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2ª
Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
, que, nos autos
da
Ação de Anulação de Negócio de Permuta de Bens Imóveis c/
c
Reintegração de Posse

n.
0006990-33.2010.8.11.0015
ajuizada por

AGNALDO GONÇALVES COSTA
,
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento de abandono da causa.

O Apelante
FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA
busca a reforma da sentença no que refere a correção do valor da causa, impugnação à justiça gratuita do autor da ação e aplicação de multa por litigância de má-fé ao Apelado.

Já o Apelante
AGNALDO GONÇALVES COSTA
, busca a reforma da sentença com o consequente retorno dos autos para o seu regular prosseguimento diante da ausência de abandono da causa.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma
Ação de Anulação de Negócio de Permuta de Bens Imóveis c/
c
Reintegração de Posse
ajuizada por
AGNALDO GONÇALVES COSTA
em desfavor de
FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA
, com vistas a anular instrumento particular de permuta de bens imóveis.

Na oportunidade do negócio jurídico, o Sr.
Agnaldo Gonçalves Costa
teria permutado um
imóvel urbano denominado lote 03 da quadra 10 com área 320 m2, localizado no Loteamento Jardim Vitória Régia, situado na Rua dos Mognos, Sinop/MT, contendo uma casa de alvenaria de 9x8 metros e um salão comercial de 70 m2 e uma peça de 5x7 metros
.

Em contrapartida, o Sr. Fernando
Jacobsen
d
e Oliveira
teria transferido
um imóvel rural, denominado lote 241 com área de 74 ha, localizado na P.A Boa Esperança I, II e III, no município de Nova Ubiratã/MT
.

Relata que o
contrato previa que os imóveis deveriam ser entregues livres de quaisquer ônus ou impedimentos, contudo o imóvel
oferecido
pelo
Sr. Fernando
Jacobsen
d
e Oliveira
,
seria
pertencente ao INCRA, contendo impedimento para qualquer tipo de transação comercial.

Diante disso, buscou as vias judiciais para ter reconhecida a nulidade do negócio contratual havido entre as partes.

Do Recurso de Apelação de

FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA

Correção do valor da causa

O Apelante defende que não há que se falar em preclusão ao direito de correção do valor da causa
como afirmou o juízo sentenciante
, uma vez que, por se tratar de matéria de ordem pública, este pode ser corrigido até mesmo de ofício e a qualquer tempo.

Neste ponto assiste razão o Apelante.

N
ão há que se falar em preclusão de defesa acerca da correção do valor da causa, uma vez que esta é matéria conhecível até mesmo de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Este é o entendimento orientado pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX OFFICIO. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUIVALÊNCIA AO VALOR ATRIBUÍDO AO PROCESSO EXECUTIVO.

1. Controvérsia torno da possibilidade de o Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração, alterar o valor da causa em embargos à execução.

2. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

3.
Possibilidade de correção do valor da causa para adequá-lo ao previsto na lei processual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Código de Processo Civil permite que, em sede de embargos de declaração, o juiz altere a decisão judicial anteriormente proferida quando deva ser pronunciar de ofício acerca da questão.

5.
Tratando-se o valor da causa de matéria cognoscível "
ex

officio
",
não há nulidade na decisão.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, como na hipótese sub judice.

7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(
REsp
n. 1.799.339/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020,
DJe
de 30/9/2020.)
(
grifo
nosso)

No mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OUTORGA DE ESCRITURA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PROVA
DA CAPACIDADE FINANCEIRA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA -
VALOR
DA
CAUSA
-
CORREÇÃO
NECESSÁRIA - MATÉRIA DE
ORDEM

PÚBLICA
- EXPRESSÃO MONETÁRIA DO CONTRATO - ART. 292, INCISO II, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA - QUITAÇÃO DEMONSTRADA - FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE
OFÍCIO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se não há prova nos autos capaz de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015.

Tratando-se de matéria de
ordem

pública
, o
valor
da
causa
pode ser ajustado a qualquer
tempo
e grau de jurisdição. E deve corresponder à expressão monetária do contrato quando o seu cumprimento for o objeto da lide (art. 292, inciso II do CPC
).

A
prova exclusivamente testemunhal não é hábil para confirmar de modo robusto a inutilidade ou invalidade da prova documental apresentada pela parte contrária. Não existindo sequer indício nesse sentido, o julgamento antecipado do feito tem cabimento, e o indeferimento da complementação probatória não implica em cerceamento de defesa quando essa providência não influenciar na resolução da lide.

Apresentada prova da quitação pelo promitente comprador que busca judicialmente a outorga de escritura do imóvel objeto da avença, cabia ao réu demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo, de acordo com o enunciado do art. 373, inciso II do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0009296-43.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2018,
Publicado
no DJE 17/09/2018)
(grifo nosso)

Desse modo, pertinente a reforma da sentença para analisar a necessidade de correção de valor da causa.

O CPC é categórico ao afirmar que toda a causa deverá apontar o seu valor, e
prevê que, para
a ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá corresponder ao valor do ato.

Vejamos o texto legal:

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

O §3º do mesmo dispositivo legal prevê, ainda, a possibilidade de correção deste valor pelo juiz da causa, de ofício e por arbitramento. Vejamos:

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

O caso dos autos se refere a um instrumento particular de compra e venda em que as partes realizaram uma permuta de bens imóveis, transferindo entre si, de um lado,
um
imóvel urbano denominado lote 03 da quadra 10 com área 320 m2, localizado no Loteamento Jardim Vitória Régia, situado na Rua dos Mognos, Sinop/MT, contendo uma casa de alvenaria de 9x8 metros e um salão comercial de 70 m2 e uma peça de 5x7 metros
, e de outro, um
imóvel rural, denominado lote 241 com área de 74 ha, localizado na P.A Boa Esperança I, II e III, no município de Nova Ubiratã/MT
.

Certamente o valor da causa deverá corresponder a soma do valor das duas propriedades, valor que corresponde ao ato jurídico havido entre as partes, assim como determina o art. 291 e 292, II do CPC.

Não há no contrato juntado nos autos os valores dos imóveis, tampouco em seus documentos cartorários, contudo, o Apelante junta nos autos em ID.
208775056
uma suposta avaliação do imóvel rural, realizada pelo avaliador Sr. Paulo Vicente Nunes, inscrito no CRECI sob o n. 9.401, em que indica o valor aproximado de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais)

Considerando que não há nos autos outro documento que sirva como parâmetro do valor de mercado do imóvel, bem como por se tratar de um documento de avaliação produzido de forma unilateral, há de ser considerado
como parâmetro
.

Em uma simples consulta pela internet, em banco de dados de compra e venda de bens imóveis na região de Nova Ubiratã-MT, é possível encontrar inúmeros imóveis rurais à venda e
assim
poder concluir que o valor avaliado está próximo
do apontado
, contudo,
pouco acima
dos parâmetros comerciais para o tamanho da área do imóvel.

Diante disso, uma vez que não se pode chegar ao valor exato dos imóveis, mas utilizando como parâmetro a avaliação juntada em ID.
208775056
e pesquisas em sites de compra e venda de imóvel na região, entendo que o valor da causa poderá ser fixado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), valor que se mostra condizente com o ato jurídico praticado pelas partes
e pode ser capaz de abranger o valor de ambos os imóveis
.

Nesta oportunidade, ressalta-se que, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais

que deverão incidir sobre o valor atualizado da causa, a atualização deste valor deverá se dar a partir deste arbitramento.

Impugnação à Justiça Gratuita

No mesmo sentido do tópico anterior, o Apelante defende que não há que se falar em preclusão ao direito de impugnar a assistência judiciária gratuita, uma vez que demonstrou nos autos que a situação econômica do Apelado se mostra suficiente para arcar com as custas processuais e este tema pode ser debatido a qualquer tempo nos autos.

Neste ponto também assiste razão do Apelante.

Isso porque, a assistência judiciária gratuita pode ser revista ou revogada a qualquer tempo, desde que tenha nos autos comprovação da alteração econômica da parte de que poderá suportar o ônus de arcar com as custas processuais.

Vejamos a jurisprudência deste tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO LOCALIZAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENAR CONTRARRAZÕES – AUSENCIA DE PREJUÍZO - PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
- NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA

GRATUITA
- APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

O julgamento recurso de Agravo, in
casu
, sem a apresentação de contrarrazões, não trará nenhum prejuízo Agravado, mesmo porque, a matéria se restringe ao deferimento ou não
da gratuidade de
justiça
à Agravante, matéria que pode ser revisto e
revogado
a
qualquer

tempo
.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da
justiça
.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de
justiça
.

(N.U 1014069-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022,
Publicado
no DJE 28/07/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O benefício da justiça gratuita, uma vez concedido, compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio, podendo a parte contrária, requerer em qualquer fase da lide, sua revogação, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à
sua concessão
.
(TJ-MG - AI: 10000180390007001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 03/04/2019, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2019)
(grifo nosso)

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

No caso em exame, ao ajuizar a demanda
em 2010
, o Apelado requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita que, à época, foi concedida pelo juízo
primevo
.

Por sua vez, a parte Apelante impugnou o benefício somente em 2023, pela manifestação juntada em ID.
208775053
, informando que o Apelado é produtor rural, possuidor de uma propriedade de 70ha e com inscrição estadual ativa como produtor de arroz, milho, soja e criação de bovinos de corte, conforme certidão de inscrição estadual juntada em ID.
208775057
.

A sentença afastou a análise da impugnação por entender precluso o direito de impugnar, o que vemos acima que não se aplica ao caso.

A impugnação foi replicada nas razões recursais e, em sede de contra
rrazões, o Apelado manifesta pouquíssimo
sobre o tema,
limitando-se a informar
que os argumentos
do Apelante
não merecem amparo.

Em nada o Apelado defende sua hipossuficiência, ou mesmo rebate as condições econômicas advindas da produção de arroz, milho, soja e criação de bovinos de corte.

Vale aqui transcrever os únicos
três
parágrafos usados pelo Apelado para rebater as argumentações expostas pelo Apelante:

“
Diante do exposto acima o requerido ora apelante, apresentou recurso questionando a alteração no valor da causa, pugnando pela revogação da justiça gratuita ao apelado, pugnando ainda pela condenação do apelado em litigância de má-fé.

Os argumentos do apelante não merecem prosperar, considerando inclusive a invalidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, o que não ocorreu, que tal fato é objeto de recurso pelo autor, ora apelado.

III. DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

Nobre
Relator(
a), de acordo com o recurso apresentado pelo apelante inexiste como pugnar pela reforma da decisão segundo seus argumentos, veja que as alegações do apelante são fundamentadas exclusivamente em argumentos.
”
(
grifo
nosso)

Diante disso, considerando que a inscrição estadual como produtor rural
se iniciou
anos após o ajuizamento da ação e
d
o deferimento inicial da benesse, entendo que a situação econômica do Apelado mudou e mostra-se presentes elementos que induzem
a
nova capacidade econômica do Apelado.

Além disso, mesmo instado a manifestar, o Apelado sequer teceu considerações contrárias ao apresentado, portanto, conivente com o apresentado.

Diante disso, revogo a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida ao Sr.
Agnaldo Gonçalves Costa
.

Dos honorários sucumbenciais

O Apelante se insurge sobre a fixação dos honorários em primeiro grau, uma vez
teria sido fixado em 10% do valor da causa que se apresentava R$ 1.000,00 (
um mil reais
)
.

Tenho que este pedido perdeu seu objeto, uma vez que o valor da causa foi corrigido em razão do acolhimento ao item 1 deste recurso.

Julgamento infra

petita

O Apelante afirma que a sentença apresentou julgamento infra petita, uma vez que formulou nos autos pedido de condenação do Apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé que não foi apreciado.

Revisitando os autos, verifica-se que, de fato, em petição formulada em ID.
208775053
o Apelante formulou o pedido pela referida condenação, contudo, a sentença obju
rgada em nada analisou o pedido
.

Nesse sentido, passo a análise do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

O Apelante afirma que o Apelado deve ser condenado à multa diante
do ajuizamento de uma ação temerária uma vez que não se mostra crível que o Apelado desconhecia que a área pertence ao INCRA já que a região era advinda de projeto de assentamento.

Ademais, afirma que caberia ao Apelado a diligência cartorária a respeito destas informações, logo, ajuíza a ação de forma temerária, o que atrai a necessidade de aplicação de multa por litigância.

A litigância de má-fé é prevista no art. 80 do CPC, vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na ótica dos autos, não vislumbro violação a algum
dos incisos acima descritos
,
capaz
de justificar a aplicação de multa por litigância
, tratando-se, na verdade de utilização do seu direito de ação.

Desse modo, rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Do recurso de Apelação de

AGNALDO GONÇALVES COSTA

Cerceamento de defesa

O Apelante apresenta tópico recursal de cerceamento de defesa, contudo, não aponta em qual momento processual o cerceamento ocorreu, ou mesmo qual pedido de produção de prova

o juízo
não teria acolhido
.

E r
evisitando a demanda verifica-se, na verdade, o contrário.

Ambas as partes foram instados a manifestar sobre as provas que pretendiam produzir (ID.
208783242 pág.
12), momento em que o Apelante manifestou expressamente sobre a desnecessidade de se produzir outras provas (
ID.
208783242 pág.
14).

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Do abandono da causa

O Apelante aduz que não houve abandono da causa diante da latente ausência de notificação prévia ou mesmo diante da ausência de diligências pendentes de cumprimento.

Defende que a causa dependia somente da análise de mérito pelo juízo
a quo
de modo que inexiste razão para a extinção da ação por abandono.

Todavia, não é o que se apresenta nos autos.

Ao que se verifica, em 29/06/2021 houve uma audiência de saneamento e organização do processo
onde
somente a parte Requerida compareceu, e, neste mesmo ato processual, foi determinada a intimação pessoal da parte Requerente, ora Apelante, para manifestar interesse na continuidade da demanda sob pena de extinção (ID.
208783248 pág.
47).

Logo, ao contrário do que afirma o Apelante, houve determinação de intimação pessoal especificamente para manifestar interesse na continuidade da demanda após a ausência injustificada na audiência.

A intimação pessoal do Apelante restou frustrada por não mais residir no endereço fornecido nos autos, contudo, a publicação da decisão se deu em nome dos patronos cadastrados, que na oportunidade eram
três
.

Além disso, o mandado de intimação foi expedido para o endereço fornecido pelo próprio Apelante em
ID.
208783246 pág.
17
em 12 de junho de 2019, última data em que se manifestou nos autos.

Como é cediço, é dever das partes manter atualizado o endereço nos autos para possibilitar as intimações que se fizerem necessárias, e o mandado foi expedido para o endereço fornecido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
AUTOR
QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA DESIGNADA – INTIMAÇÃO –
ENDEREÇO
INSUFICIENTE -
DEVER
DA PARTE MANTER O
ENDEREÇO
CORRETO E
ATUALIZADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É
dever
das partes manter
atualizado
o respectivo
endereço
, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao
endereço
constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC

(N.U 1021612-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
(grifo nosso)

Em 10 de fevereiro de 2022 os autos foram migrados do seu estado físico para a digitalização no PJE, momento em que novamente os patronos foram intimados para se manifestar acerca da atualização, contudo, nada se manifestaram. (ID.
208783249
).

Há de se verificar que houve a renúncia de mandato de um dos patronos em ID.
208775051
,
todavia
, os demais permaneciam devidamente cadastrados e silentes no processo.

Desde a data da decisão que determinou a intimação do Apelante para manifestar interesse na continuidade da demanda até a sentença de extinção, passaram
aproximadamente
2 anos e 8 meses sem nenhuma manifestação da parte Apelante nos autos
, mesmo que regularmente intimada por meio dos seus patronos
.

Dessa forma, ao contrário do que afirma o Apelante, houve notificação prévia, bem como diligência específica para manifestar interesse na continuidade da demanda, além da intimação para manifestar sobre a digitalização dos autos,
entretanto
, optou por permanecer silente por mais de dois anos.

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Busca e Apreensão - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve-se reconhecer o
abandono
da
causa
quando a parte autora devidamente intimada através de seus procuradores e, posteriormente efetuada a intimação pessoal por meio de carta com AR, entregue no endereço declinado na petição inicial e recebida por um de seus prepostos, para, no prazo previsto em lei, dar regular andamento ao processo paralisado há mais de trinta (30) dias, optando por manter-se inerte,
inafastável
o reconhecimento de que cabível a extinção do feito por
abandono
da
causa
.

Extinta a ação de busca e apreensão por
abandono
da
causa
, deve o veículo apreendido ser devolvido ao réu.

No caso, considerando que a sentença não revogou expressamente a medida
liminar concedida nos autos e em razão impossibilidade de restituição do veículo em face de sua alienação durante o trâmite da ação, deve ser revogada a liminar de busca e apreensão deferida e cumprida, bem como não sendo possível restituir o bem por culpa da parte que deveria fazê-lo, resolve-se em perdas e danos.

(N.U 1000027-16.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTATAÇÃO DE
ABANDONO
DA
CAUSA
– OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Correta a extinção do processo por
abandono
da
causa
ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 0001198-36.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)

(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR
ABANDONO
DE
CAUSA
(ART. 485, INCISO III, DO CPC) - HIPÓTESE DE
ABANDONO
DE
CAUSA
– INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1º, DO CPC) – DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), ante a falta de resposta do autor a comando judicial para promover o pagamento das diligências requeridas, o que caracteriza
abandono
da
causa
.

A extinção do processo, por
abandono
da
causa
, deve ser precedida de
intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decisão surpresa que ofende o princípio do contraditório substancial. Inteligência dos
arts
. 9º, caput; 10º e 485, § 1º, do Código de Processo
Civil
.

(
N.U 1041872-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024)

(grifo nosso)

Diante destas considerações, verifica-se que a desídia da parte Apelante restou demonstrada nos autos, porquanto permaneceu silente por mais de dois anos, mesmo tendo sido determinada sua manifestação sob pena de extinção, configurando correto o reconhecimento do abandono da causa.

Súmula 240 do STJ

Sobre a necessidade de cumprimento da Sumula 240 do STJ, verifico que restou devidamente observada.

A referida Súmula determina que a extinção por abandono da causa depende de requerimento da parte demandada. Senão vejamos:

Súmula 240 do STJ –"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Conforme já indicado, o Requerido,
ora Apelado
, manifestou expressamente em ID.
208775053
requerendo a extinção da ação por abandono da causa, logo, devidamente observados os termos da Súmula 240 do STJ.

Julgamento
Ultra Petita

O Apelante
apresenta um tópico recursal apontando a decisão como ultra petita e em seu bojo afirma que ocorreu julgamento extra petita diante de uma análise superficial do caso. Tópico
muito
confuso entre si.

Ainda que se tente extrair qual a intenção do Apelante neste tópico recursal, não há apontamento
especifico
do porquê que o julgamento de apresentou ultra ou extra petita, impossibilitando a sua análise.

Conclusão

Da análise dos recursos, verifica-se que nenhum dos recursos ofende o princípio da
dialeticidade
recursal, de modo que podem ser conhecidos.

Nesse diapasão, conforme dissertado acima, verifica-se
a possibilidade de correção
ex

of
f
ício
do
valor da causa por se tratar de matéria de ordem pública, bem como ausência de preclusão acerca da impugnação à assistência judiciária gratuita, uma vez que esta pode ser revista ou revogada a qualquer tempo no processo.

Da análise do caso, constata-se a necessidade de correção do valor da causa que deve corresponder ao valor do ato jurídico que
se pretendia
anular, nos termos do art. 291 e 292 do CPC, e que, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais, o valor da causa deverá ser atualizado a partir deste arbitramento.

Além disso, revisando a gratuidade concedida, se observa aparente mudança nas condições financeiras do autor da ação que, quando instado a se manifestar, deixou de demonstrar incapacidade econômica para dar manutenção à benesse, de modo que deverá ser revogada.

De outro giro, restou evidenciada a desídia da parte Autora da ação em promover as diligências que lhe cabiam, importando na correta extinção da ação por abandono da causa.

Co
m essas considerações, conheço de ambos os recursos e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso de apelação apresentado por
FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA
para reformar a sentença recorrida e corrigir o valor da causa arbitrando-o em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), revogar a Assistência Judiciária Gratuita da parte autora da ação e rejeitar o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por
AGNALDO GONÇALVES COSTA
e mantenho a extinção da ação por abandono da causa.

Por fim, em atendimento ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024